Tribunal: TJDFT
Processo: 0001557-94.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista o teor da Decisão de fl. 29 do ID 8262580 que determinou o cancelamento dos presentes autos, traslade a Secretaria da COORPRE os documentos de id' 12201143, 12201147, 13190500, 13190504, 17229831 e seguintes, 17596988 e seguintes, 18103979 e seguintes para os autos do Precatório n. 0020759-91.2015.8.07.0000 (2015 00 2 020433-5 autos físicos) se os referidos documentos não estiverem no mencionado precatório e adote as providências necessárias ao arquivamento dos presentes autos. Considerando os diversos pedidos de preferência constitucional e de acordo direto, registro, por oportuno, que quaisquer pedidos deverão ser formulados no Precatório n. 0020759-91.2015.8.07.0000, sob pena de não conhecimento do pleito, haja vista que o presente precatório está cancelado. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto